Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0734333-87.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNE RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, que foi acompanhado apenas pela guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal propriamente dito (IDs 19743822 e 19743823), no valor de R$ 17,32. A juíza na origem inicialmente considerou deserto o recurso, pela ausência da guia e comprovante de recolhimento das custas processuais (§ 1o, do art. 42 e § único do art. 54, ambos da Lei no 9.099/95), conforme decisão de ID 19743825. A parte recorrente, em embargos de declaração daquela decisão, argumentou que já havia recolhido e juntado a guia e comprovante de pagamento das despesas processuais, quando da distribuição do feito (IDs 19740983 e 19740984). Tal alegação reverteu a posição adotada pela juíza, que revogou a decisão de deserção, recebeu o recurso e deu continuidade ao procedimento. No entanto, compulsando os autos, verifico que a petição inicial sofreu emenda que alterou o seu valor de causa, conforme se observa da decisão proferida em 31/07/2018 (ID 19740994), que a determinou, bem como da petição juntada em 09/08/2018 (ID 19740996), que majorou o valor da causa para R$ 27.471,66. Então, as custas processuais foram recolhidas com base no valor da causa inicialmente indicado pela parte autora, R$ 14.587,55, que é distinto (inferior) daquele devido para uma causa de valor muito maior (quase o dobro). Como o acesso ao sistema dos Juizados Especiais independe de recolhimento de custas, taxas ou despesas, a complementação do valor não seria exigível no momento da protocolização da emenda à inicial. Ocorre que esta situação acarretou um recolhimento a menor das despesas processuais, cujo pagamento integral (condizente com o valor da causa) é necessário à interposição do recurso. E, isso poderia e deveria ter sido sanado no momento adequado, previsto na lei, conforme o já mencionado § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95, que concede o prazo improrrogável de 48 horas para tal finalidade. Diante disso, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator